Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SOHO (agravante/autor) contra decisão interlocutória (ID 98554197), que, em sede de liquidação por arbitramento (Proc. n.o 0727594-46.2018.8.07.0001) nos autos em que litiga com VIA ENGENHARIA S. A e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (agravadas/rés), proferida nos seguintes termos: (...) 1. Trata-se de impugnação de ID 97095197, apresentada pela parte autora em face do laudo pericial de ID 96011870, no qual o il. perito retifica os cálculos anteriores e aponta como valor de estimativa de custo o montante de R$ 76.232,79, baseado no acordo firmado entre as partes e objeto de sentença homologatória, a qual está sendo liquidada para posterior prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte autora. 2. A parte autora pede que seja considerado o valor anteriormente apontado de R$ 497.316,72, ao argumento de que, se forem observados estritamente os termos e metodologias previstos no acordo, também devem ser observadas as multas nele previstas. 3. Noutro giro, pugna a parte requerida pela homologação do laudo de ID 96011870, concordando com o valor apontado pelo “expert”. Decido. 4. Com efeito, em que pesem as ponderações da parte autora, a decisão de ID 62218344 já havia estabelecido que “no caso em análise há de ser feita liquidação prévia dos valores, já que a meu ver, não há aplicação automática da multa estipulada pelas partes no julgado, mormente em razão do estado da saúde financeira da parte devedora e também da abusividade da multa estipulada pelas partes. No tocante à multa e aos honorários da fase de cumprimento de sentença, considerando que os créditos ora objeto dos autos são extraconcursais e que não se submetem ao processo recuperacional, é possível a incidência de tais consectários. Nada obstante, como haverá uma fase de liquidação, não incidem por ora”. 5. Nesse contexto, não assiste razão à parte autora, devendo prevalecer o cálculo apontado no último laudo apresentado nos autos, baseado nos termos e metodologias previstos no acordo a ser objeto de execução, com exceção das multas, consoante anteriormente determinado por este juízo, sobretudo em face da especificidade da demanda, que se desenvolve perante empresas em processo de recuperação judicial. 6. Homologo, nesses termos, o valor de R$ 76.232,79 apontado no laudo de ID 96011870 como estimativa de custo, declarando liquidado o crédito a ser objeto do cumprimento de sentença. 7. Assim, determino seja anotada a fase de cumprimento de sentença, que deverá prosseguir nos termos determinados na decisão de ID 62218344, expedindo-se ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para que, diante do crédito extraconcursal ora em análise, pague as quantias integralmente para evitar a incidência da multa e de novos honorários, ou profira a decisão que entenda mais acertada considerando o atual estágio das finanças da parte executada em recuperação judicial, o que será acatado por esta Vara Cível, devendo informar a este Juízo o momento em que os valores serão pagos pela parte ré ou indicar bens que possam ser penhorados ou, ainda, verificar a possibilidade de esta Vara Cível promover pesquisa de bens da parte ré, caso isso não prejudique ainda mais as finanças da sociedade empresária em recuperação judicial. 8. À Secretaria, para atendimento. (...) Em suas razões (ID 28293505), o agravante informa, em síntese, que, na origem, trata-se de liquidação de sentença, na qual alega que as partes celebraram acordo homologado judicialmente, para execução de obras no condomínio autor. Aduz que no acordo homologado houve previsão de cláusula penal, para caso de descumprimento ou atraso, o que de fato ocorreu. Alega que o próprio acordo estabeleceu a empresa Examini para elaborar laudo para a realização dos reparos. Segue narrando que houve atraso e que diversos reparos não foram realizados e ainda que, a própria Examini encontrou necessidade de utilização de método diverso para que sejam sanados os problemas estruturais e para tal apurou o montante estimado de R$ 351.975,22 para a realização dos reparo (ID 63929104). Diz que, não obstante a previsão de multa que pré-fixou perdas e danos, o juiz determinou na decisão de ID 62218344, que fosse realiza a liquidação dos valores devidos, por entender que a penalidade não seria aplicada automaticamente em razão do estado da saúde financeira da parte devedora e da potencial abusividade da multa. Informa que no ID 96011870, foi apresentada uma nova estimativa de custos para os serviços no valor de R$ 76.232,79, considerando estritamente a metodologia prevista no acordo, ainda que tenha se mostrado incapaz de solucionar em definitivos as patologias no edifício, e que tal valor restou homologado na decisão agravada. Sustenta que não há preclusão quanto à decisão que reduziu a multa, pois somente agora é que se chegou num valor certo e que o juiz a multa em aproximadamente 87% (oitenta e sete por cento) do valor inicialmente ajustado entre as partes. Assevera que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se vê demonstrado na medida em que, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, o feito poderá ser eventualmente extinto e os autos arquivados definitivamente. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que se obste o prosseguimento do processo de origem até o julgamento do presente recurso, sem prejuízo da continuidade da parte incontroversa. No mérito, postula que seja reformada a decisão para que seja adotada a cláusula penal prevista no acordo homologado ou, subsidiariamente, a homologação do laudo de D’s 82414131 e 87725912, que indicou o valor de R$ 497.316,72 (quatrocentos e noventa e sete mil e trezentos e dezesseis mil e setenta e dois centavos). Preparo acostado (ID 28293507). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. De início, ressalto que, neste momento processual, analisarei apenas o pedido liminar formulado consistente na concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. Dito isso, o relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de liquidação, de execução e de cumprimento de sentença, onde existe uma sentença proferida, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Após análise detida dos autos originários, tem-se que foi instaurado procedimento de liquidação de sentença para que fosse apurada a estimativa de valor para a realização dos reparos no condomínio autor e que, ao menos em uma análise perfunctória, o perito atuou de maneira imparcial. As questões vertidas em recurso pelo agravante acerca da melhor técnica, meio e modo possíveis quanto à realização dos reparos reclamam o linear processamento do recurso com a oportunidade de contraditório regular acerca das alegações, não existindo probabilidade do direito suficiente que autorize, inaudita altera pars, a concessão do efeito suspensivo. No mais, a menção genérica quanto ao perigo da demora ou risco de dano sem a comprovação específica e substancial dos potenciais danos a que estaria submetido o agravante são insuficientes para preencher o requisito exigido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, especialmente porque se trata de liquidação de sentença. Assim, em uma análise superficial, diante da ausência de comprovação prima facie da alegada incorreção da perícia, entendo que, aparentemente, agiu com acerto o magistrado a quo, ao homologar o laudo pericial apresentado. Ademais, há que se considerar que a decisão recorrida é a que homologa os valores para a realização dos reparos e que a decisão mencionada, que reduziu o valor da multa pelo atraso no cumprimento da obrigação deveria ter sido objeto de recurso, no momento oportuno, já que se trata de suposto prejuízo ao autor. Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora